Tribunal: STF
Processo: RE 773787
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, está assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. INCORPORAÇÃO. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. DISPOSIÇÕES NÃO RECEPCIONADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 
    Verifica-se que a CF/88 ressaltou expressamente que, mesmo nos casos de incorporação, como é a hipótese dos autos, é devido o ITBI quando a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
    O que se verifica entre o CTN e a CF/88 é a existência de normas conflitantes, o que se resolve levando-se em consideração que aquilo que o CTN dispõe de modo contrário à Carta Magna, tem-se por ela não recepcionado, prevalecendo o disposto na Carta Política de 1988.
    A previsão do CTN, ao estabelecer que o ITBI não incidisse sobre a transmissão de bens ou direitos nos casos de incorporação, mesmo quando a atividade preponderante da empresa for imobiliária, não foi recepcionada pela Constituição Federal vigente, diante da ressalva prevista no art. 156, § 2º, I, ‘in fine’.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceito inscrito na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional), o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cabe registrar, de outro lado, que incidem, na espécie, os enunciados constantes das Súmulas 279/STF e 454/STF, que assim dispõem:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte ora recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais, circunstâncias essas que obstam, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contêm nas Súmulas 279/STF e 454/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, sustentou as suas conclusões em interpretação de legislação infraconstitucional, em aspectos fático-probatórios e em cláusulas contratuais:
    “O próprio impetrante traz no bojo da apelação os fundamentos para combater seus argumentos, pois, ao informar que o § 4º do art. 37 do CTN foi incorporado as demais lei municipais, passa a norma a ter natureza jurídica de isenção, diferente da não incidência alegada no pedido.
    Ao tratar de isenção pode o município deixar de cobrar o imposto por tratar-se de exclusão do crédito tributário.
      Ainda, como demonstrado nos autos, o Distrito Federal exercendo o seu poder de competência tributária, preferiu não instituir tal isenção tributária na legislação local. Como consequência, não existe no ordenamento legal do Distrito Federal a isenção de ITBI requerida pelo impetrante, não havendo assim qualquer ilegalidade a cobrança do referido tributo para o caso tratado na exordial.
    …...................................................................................................
    Com efeito, da análise do artigo 3º, do Estatuto Social da parte agravante, verifico que a sua atividade preponderante é imobiliária (fl. 47).
    …...................................................................................................
    Além disso, apenas o depósito em dinheiro suspende a exigibilidade do crédito tributário.
    Discute se incide ITBI na transação envolvendo os imóveis descritos na inicial, que foram adquiridos pela impetrante, pessoa jurídica de direito privado, cuja atividade preponderante é a compra e venda de imóveis, locação e arrendamento mercantil (f. 48).
    …...................................................................................................
    O CTN, por sua vez, dispõe que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante, ainda que a pessoa jurídica adquirente tenha como atividade preponderante a venda ou locação de propriedade imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição. (art. 37, ‘caput’ e § 4º).”
    Cumpre assinalar, ainda, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 1.081.651/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – ARE 1.128.935/RS, Rel. Min. LUIZ FUX – ARE 1.260.466/RS, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – RE 1.180.538/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Tributário. ITBI. Imunidade. Art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal. 3. Controvérsia que depende do reexame do conjunto fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Interpretação da legislação infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 731.022-AgR/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSFERÊNCIA DE BENS IMÓVEIS. ATIVIDADE PRINCIPAL. ALIENAÇÃO E LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.”
    (ARE 1.195.160-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER)
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ITBI. ISENÇÃO. ATIVIDADE PREPONDERANTE. ADMINISTRAÇÃO, COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS. EXCEÇÃO A IMUNIDADE. CARACTERIZADA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES.”
    (RE 1.065.200-AgR/PR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    É importante salientar, finalmente, que não se demonstrou, consideradas as hipóteses previstas no art. 102, III, “c” e “d”, da Carta Política, que o acórdão recorrido tenha julgado válida lei local em face da Constituição da República ou de lei federal.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Não incide, neste caso, o que prescreve o art. 85, § 11, do CPC, ante a inadmissibilidade de condenação em verba honorária, por tratar-se de processo de mandado de segurança (Súmula 512/STF e Lei nº 12.016/2009, art.25).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator